Tribunal: TJMT
Processo: 1031119-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031119-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEYSON ANDERSON CHAVES - CPF: 729.758.491-68 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO LEGAL. NÃO PREENCHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência do pedido de progressão funcional da Classe B, Nível 2 para a Classe C, Nível 3. A decisão recorrida assentou a ausência de comprovação do interstício de 03 (três) anos, contado a partir do último enquadramento formalizado em 01/09/2022. A agravante defende que, por decisão judicial anterior, seus efeitos retroagiriam a 17/06/2021, o que viabilizaria nova progressão em julho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão judicial anterior, que reconheceu o enquadramento funcional com efeitos retroativos a 17/06/2021, autoriza a contagem de interstício para progressão subsequente, mesmo sem a execução integral da sentença;
(ii) estabelecer se houve omissão da Administração Municipal na atualização funcional ou se o impedimento decorre da ausência de providência da própria servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não cumprimento integral da sentença anterior, arquivada sem execução plena, atrai a incidência da preclusão lógica, pois a servidora aceitou o cumprimento parcial do julgado sem requerer retificação da data de enquadramento.

A jurisprudência do STJ estabelece que a parte que se conforma com execução parcial de sentença não pode, posteriormente, pleitear efeitos que deixou de buscar no processo originário (AgInt no AREsp 1.217.758/RS).

O marco temporal válido para a contagem do interstício é a data registrada na ficha funcional (01/09/2022), não impugnada administrativamente ou judicialmente, inexistindo direito à progressão em julho de 2024.

Não se configura omissão da Administração, pois não há dever estatal de retificar de ofício registros funcionais quando a parte deixa de promover a execução da sentença.

A ausência de manifestação da servidora caracteriza inércia processual e afasta a possibilidade de progressão “por salto” sem o cumprimento formal do interstício legal exigido pelas Leis Complementares municipais no 3.797/2012 e no 4.007/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte em executar integralmente decisão judicial que reconhece direito funcional atrai a preclusão lógica, impedindo posterior invocação dos efeitos não buscados.

O marco temporal para a contagem do interstício funcional corresponde à data formalizada no registro funcional, quando não impugnada pela parte interessada.

Não há ilegalidade ou omissão administrativa quando o obstáculo à progressão decorre exclusivamente da ausência de execução plena de sentença anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/1995, art. 46; LC Municipal no 3.797/2012; LC Municipal no 4.007/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.217.758/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 21.05.2018; TJMT, N.U 1013764-71.2016.8.11.0041, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.03.2025; TJMT, N.U 0000705-61.2014.8.11.0022, Turma Recursal Única, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 23.03.2021.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (id 286182889) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o enquadramento do autor no nível 03, e improcedente o pedido para enquadramento no nível C.

A decisão monocrática recorrida assentou que o último enquadramento da Reclamante (Classe B, Nível 2) foi implementado em 01 de setembro de 2022, não tendo transcorrido, até julho de 2024, o interstício de 03 (três) anos necessário para a progressão pretendida (Nível C). Destacou-se, ainda, a ausência de elementos que configurassem omissão da Administração quanto à avaliação funcional.

Em suas razões recursais, a Reclamante sustenta que o direito ao reenquadramento na Classe B, Nível 2, já havia sido reconhecido por decisão judicial anterior (processo no
1007870-27.2022.8.11.0002
), com efeitos retroativos a 17 de junho de 2021. Defende, assim, que o interstício para nova progressão funcional já estaria implementado na data do novo requerimento (julho de 2024). Argumenta, ainda, que eventual omissão na retificação funcional não pode prejudicar o servidor público.

A Reclamada apresentou contrarrazões, sustentando a preclusão lógica e consumativa, ao argumento de que a Reclamante executou parcialmente a sentença anterior e não postulou a correta implementação da data funcional, conformando-se tacitamente com o ato administrativo de 01/09/2022. Reafirma, também, que inexiste direito à chamada progressão “por salto” sem o cumprimento formal do interstício legal, ainda que tenha havido sentença anterior.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão à Agravante.

A sentença proferida no processo no 1007870-27.2022.8.11.0002, que reconheceu o direito do Reclamante ao reenquadramento funcional na Classe B, Nível 2, com efeitos a partir de 17 de junho de 2021, não foi executada integralmente, tendo sido arquivada sem a devida execução. Constatou-se que o Município apenas formalizou o novo enquadramento em 01 de setembro de 2022, sem que a Reclamante tenha promovido o respectivo pedido de retificação funcional ou postulado o cumprimento efetivo da sentença com a data correta, configurando, com isso, preclusão lógica.

Neste ponto, é oportuno destacar o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que:

“A parte que aceita o cumprimento parcial de sentença, sem apresentar impugnação ou pedido de cumprimento integral, atrai para si os efeitos da preclusão lógica, não podendo posteriormente pleitear em novo processo os reflexos do que deixou de executar.”(AgInt no AREsp 1.217.758/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 21/05/2018)

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) tem decidido que:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA VITALÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO REGULAR DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Deborah Tathiane José Ferreira Storm, contra sentença que determinou sua exclusão como beneficiária vitalícia de pensão por morte do ex-servidor Flávio Monteiro Ferreira de Oliveira, com cessação imediata do pagamento.

A sentença declarou a dependência dos reclamantes Vilma e Gerson, e determinou o pagamento da pensão a eles, de forma retroativa e vitalícia, a partir de 09/09/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência de intimação realizada apenas em nome de um dos advogados constituídos; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa por ausência de saneamento do feito, inviabilizando a previsão de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos revela-se regular, uma vez que não houve solicitação prévia para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, conforme previsto no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

Não há cerceamento de defesa por ausência de saneamento, pois a parte foi regularmente intimada da redesignação da audiência, com possibilidade de arrolamento de testemunhas, configurando preclusão lógica, dado que a ausência de manifestação caracteriza renúncia tácita ao direito de produzir prova.

A preclusão lógica impede o reconhecimento do cerceamento de defesa na fase recursal, quando a parte, intimada na fase instrutória, não se manifesta sobre a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos é válida quando não houver exigência de aviso prévio para intimação exclusiva em nome de determinado patrono.

A ausência de manifestação da parte quanto à produção de provas na fase instrutória caracteriza a preclusão lógica, impossibilitando alegação de cerceamento de defesa na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46 e 272, § 5o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CE no 113/2021.

Jurisprudência relevante: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível: 00317880420228260053, Rel. Des. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 21/08/2024.

(N.U 1013764-71.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

No caso dos autos, ainda que se reconheça que o direito ao reenquadramento da Reclamante se iniciou formalmente em 17 de junho de 2021, a ausência de execução plena dessa decisão inviabiliza a contagem do interstício para fins de nova progressão em julho de 2024.

Ademais, o marco temporal relevante para a contagem do novo interstício — tal como consta nos registros funcionais vigentes e não impugnados — permanece sendo 01 de setembro de 2022, o que afasta o preenchimento do requisito temporal exigido pelas Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.007/2014.

Importante ressaltar que não se trata de negar direitos reconhecidos judicialmente, mas sim de constatar que a
inércia da parte em postular os reflexos administrativos da sentença anterior impede, por via oblíqua, o reconhecimento de efeitos que demandavam execução específica.

Portanto, não há ilegalidade na conduta da Administração, tampouco se verifica omissão estatal quanto ao dever de realizar avaliação ou promover a progressão funcional. O impedimento decorre exclusivamente da não formalização da data correta na ficha funcional da Reclamante.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 075/1998. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEL EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Recurso Cível. Sentença de procedência para conceder a progressão funcional ao recorrido para as classes imediatamente seguintes a partir de 01.01.1998 até a data da implantação e pagamento do benefício, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei no 079/1998, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e 1/3 (um terço) de férias, respeitando o período prescricional de 05 (cinco) anos a propositura da ação, ou seja, os vencidos antes de 12.05.2009.

2. Análise adstrita ao recurso interposto pelo Município, eis que inexiste o reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais, consoante vedação contida no art. 11, da Lei n. 12.153/2009.

3. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa no caso em que a matéria versada é predominantemente de direito ou demonstrada pela prova documental, somada a ausência de manifestação específica da parte quando intimada, o que enseja a preclusão consumativa.

4. Cumprimento das disposições constantes na Lei Municipal para progressão, não fazendo a municipalidade prova em contrário.

5. A ausência de prévia dotação orçamentária, não invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

6. Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0000705-61.2014.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025